Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC). MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob alegação de existência de omissões e contradições quanto à obrigatoriedade do processamento do incidente, à jurisprudência consolidada e à análise de precedentes específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a possibilidade de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão de mérito.
4. O princípio da fundamentação adequada (art. 93, IX, CF e art. 489, CPC) não exige enfrentamento expresso de todos os argumentos, bastando que a decisão seja suficiente para embasar a conclusão adotada.
5. O acórdão enfrentou a questão do processamento do incidente, reconhecendo a possibilidade de indeferimento liminar quando ausentes elementos mínimos (art. 134, §4o, CPC).
6. A ausência de análise de todos os julgados citados pela parte não configura omissão, mas divergência interpretativa.
7. A não referência a precedente concreto indicado pela parte não gera vício quando a ratio decidendi adotada é a insuficiência de prova mínima nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.